Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718255-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0717058-71.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE contra ato coator atribuído ao Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Relator do agravo de instrumento no 0717058-71.2021.8.07.0000, que não conheceu do recurso e aplicou multa de 3% sobre o valor da causa em desfavor do impetrante. Alega o impetrante que não desconhece o enunciado no 267 da Súmula do STF, no sentido de que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, contudo, entende que, havendo ofensa a direito líquido e certo, bem como lesão ou ameaça a lesão devido a ilegalidade ou abuso de poder, autoriza-se a impetração o mandado de segurança para resolver a controvérsia jurídica. Assevera ser cabível o mandado de segurança quando o recurso adequado a ser interposto não possui efeito suspensivo ou não viabiliza a tutela jurisdicional, sendo admitido o writ, inclusive, contra ato judicial passível de recurso sem efeito suspensivo, apenas para o fim de atribuir-lhe tal efeito suspensivo. Sustenta que o ato coator perpetrado pelo Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, que inadmitiu o agravo de instrumento no 0717058-71.2021.8.07.0000, violou o direito de acesso à jurisdição do impetrante e aplicou multa arbitrária e ilegal, ocasionando grave lesão ao direito líquido e certo do impetrante. Sustenta figurar como executado nos autos originários, e pleiteou o pagamento integral do débito executado antes da realização de leilão do imóvel penhorado. Alega ter utilizado planilha de atualização do débito fornecida administrativamente pela exequente Terracap, mas esta passou a apresentar atualização unilateral, valendo-se de índice de correção estranho ao contrato e contrariando acórdão transitado em julgado. Aduz que, mesmo com a demonstração do equívoco, o magistrado a quo determinou o prosseguimento do feito, tendo sido realizada hasta pública do bem de família em que reside o impetrante, expedindo-se, inclusive, o correspondente mandado de imissão de posse. Defende ser direito líquido e certo do devedor efetuar a quitação do débito, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente e ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor. Alega ter interposto o agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, visando ao cancelamento dos efeitos da 2a hasta pública do imóvel de família, bem como com vistas a efetuar o imediato pagamento em juízo do débito remanescente, no valor de R$ 596.966,71. Afirma que, em que pese o direito líquido e certo do ora impetrante, o Relator do agravo de instrumento proferiu a decisão ora tida como ato coator, que incorreu em grave violação ao direito de defesa e acesso à jurisdição do impetrante, pois entendeu que: (i) as questões relativas aos juros, termo inicial da atualização, número de parcelas cobradas e demais teses recursais estariam acobertadas pela preclusão consumativa e lógica; (ii) que a interposição do recurso violaria os princípios da cooperação e da boa-fé, configurando litigância de má-fé, motivo pelo qual foi aplicada multa estabelecida no artigo 81 do CPC. Tece considerações sobre a lide originária, que se trata de execução ajuizada pela Terracap tendo por objeto o inadimplemento de 27 parcelas oriundas de escritura pública de compra e venda do imóvel situado no Setor Comercial Residencial Norte, Quadras 714/715, Bloco 4, Lote 10 EC-4B, Brasília/DF. Alega que, na escritura pública, foi prevista a correção monetária pela TR e o parcelamento do saldo devedor em 30 prestações. Afirma que, num primeiro momento, a Terracap ajuizou a execução no 8455/93, tendo por objeto a cobrança de 8 prestações do parcelamento, sendo que a referida ação foi extinta pelo pagamento. Assim, restariam pendentes apenas 22 prestações, e não 27. Assevera que, instada a se manifestar sobre o pagamento do débito, a Terracap apresentou cálculos considerando 27 parcelas, em vez de 22, e ainda, aplicando a correção monetária pelo INPC, e não pela TR. Aduz que, no início da demanda originária, o impetrante opôs embargos do devedor questionando as bases da escritura pública, tendo sido proferido o acórdão no 498.745, que determinou a atualização do débito pela TR. Argumenta que, nada obstante o trânsito em julgado do mencionado acórdão no 498.745, a Terracap passou a apresentar planilha do débito atualizada pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da demanda. Sustenta que, por tal motivo, o ora impetrante apresentou petição nos autos originários readequando os cálculos em conformidade com o acórdão transitado em julgado, mas seu pleito foi indeferido sob a alegação de preclusão das questões referentes a atualização dos cálculos. Entende estar equivocado o magistrado a quo ao reconhecer a preclusão, pois questões relativas ao índice de atualização do débito são de ordem pública e podem ser alegadas a qualquer tempo. Assevera que, se houve decisão transitada em julgado sobre o tema, foi a que reconheceu a legalidade da TR, não havendo como subsistir o cálculo apresentado pela Terracap, que corrigiu o débito pelo INPC. Argumenta que, ao levar tais questões a julgamento via agravo de instrumento, exercendo seu direito de recorrer e de acesso à justiça, foi proferida a decisão apontada como coatora, que não conheceu do agravo e aplicou multa ao impetrante, incorrendo em grave violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, da prestação jurisdicional, do devido processo legal e do direito ao recurso, além de ofensa a coisa julgada e ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Assevera não restar demonstrado nenhum motivo para a inadmissibilidade do recurso, sendo certo que o ato coator, utilizando fundamentos de mérito, concluiu pelo não conhecimento do recurso apenas para obstar o exercício de direito líquido e certo pelo impetrante. Afirma que não se configurou preclusão consumativa nem lógica, pois não foi interposto agravo de instrumento anteriormente sobre a questão, e ainda, não houve a prática de ato logicamente incompatível com outro já ocorrido, tendo sido pleiteada mera readequação dos cálculos em consonância com decisão transitada em julgado. Sustenta que o Relator do agravo de instrumento se equivocou, ao pressupor a existência de outro recurso dispondo sobre a mesma temática, pois, enquanto que o agravo de instrumento no 0713611-75.2021.8.07.0000 tratou da necessidade de deferimento da adesão do impetrante ao programa Terramais, da Terracap, o agravo de instrumento no 0717058- 71.2021.8.07.0000, no qual foi proferida a decisão apontada como ato coator, trata da necessidade de readequação dos cálculos apresentados pela Terracap. Explica que, no primeiro agravo de instrumento (no 0713611-75.2021.8.07.0000), o impetrante apenas fez menção à necessidade de readequação dos cálculos, sendo que tal questão sequer foi conhecida pelo Relator naquela oportunidade, sob o fundamento de se tratar de inovação recursal. Alega não ser possível que, num primeiro recurso, a questão se trate de inovação recursal, e, no segundo agravo, a mesma questão esteja preclusa. Defende que apenas busca exercer seu direito ao recurso para garantir que o pagamento da dívida se realize de forma hígida e contra a atualização do débito em contrariedade com provimento judicial transitado em julgado. Nesse particular, pleiteia a declaração de ilegalidade do ato coator impugnado, reconhecendo-se o direito líquido e certo do impetrante de recorrer, afastando a multa arbitrariamente aplicada. Acrescenta que o ato coator incorreu em violação ao direito líquido e certo do impetrante de quitar a dívida segundo correção monetária pela TR, além de traduzir ofensa à coisa julgada, salientando que a Terracap reiteradamente deixa de observar as decisões proferidas ao longo da demanda. Assevera que o magistrado de origem deixou de observar as irregularidades de cálculo perpetradas pela Terracap, proferindo decisão equivocada que reconheceu o débito atualizado pelo INPC no valor de R$ 3.269.541,47, em violação ao artigo 485, V, 502, 503 e 805 do CPC. Entende que a decisão deveria: “(i) levar em consideração apenas 22 parcelas, (ii) aplicar a correção monetária pela TR – Taxa Referencial e (iii) computar os juros a partir da citação, conforme art. 240 do CPC” (ID 26286812 – p. 24). Acrescenta que a Terracap adjudicou imóvel comercial que pertencia ao impetrante pelo valor de R$ 450.000,00, mas, ao ser imitida na posse do imóvel, jamais deduziu tal valor do saldo devedor. Aduz que esse valor, corrigido monetariamente, alcança a importância de R$ 523.241,08, de modo que restaria saldo remanescente de R$ R$542.697,01, o qual, acrescido de honorários advocatícios de 10%, resultaria em R$ 596.966,71, montante muito inferior à quantia exorbitante de R$ 3.269.541,47 reconhecida pelo Magistrado. Pleiteia seja autorizado o imediato pagamento do valor remanescente para quitação do débito, no importe de R$ 596.966,71, determinando-se o cancelamento dos efeitos da 2a hasta que acometeu o imóvel considerado bem de família do impetrante. Por fim, alega ter havido violação ao seu direito líquido e certo de recorrer, além de ilegalidade na cominação da multa por litigância de má-fé, uma vez que o agravo de instrumento interposto se mostrou pertinente, ante a infringência de direitos do impetrante, não existindo litigância de má-fé, porquanto não enquadrado o recurso em nenhuma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Quanto ao ponto, assevera que o Desembargador Relator do agravo de instrumento não especificou em qual dos incisos do artigo 80 do CPC teria incorrido o impetrante, tratando-se de fundamentação genérica e sem demonstração de cabimento no caso concreto. Aponta que a mera interposição do recurso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de liminar, notadamente a plausibilidade do direito alegado (fumus boni juris), ante a argumentação exposta e a prova documental acostada. O periculum in mora resta configurado em vista da iminência de expropriação da residência do impetrante, a qual já foi objeto de hasta pública. Argumenta que vem tentando pagar a dívida desde antes da hasta pública, mas tem sido cerceado por causa da cobrança indevida. Requer a concessão de liminar, a fim de afastar o ato coator impugnado, de modo a reconhecer o direito líquido e certo do impetrante em quitar a dívida em seu valor correto; reajustar os cálculos do débito em conformidade com o acórdão transitado em julgado, que determinou a incidência da TR; reconhecer que a conduta do impetrante observou seu direito ao recurso e ao exercício regular do direito, afastando a multa aplicada a partir do ato coator impugnado, determinando a urgente e imediata suspensão da hasta pública e as consequências da venda do imóvel nos autos originários, inclusive a determinação de imissão de posse. No mérito, requer a concessão da segurança, para “reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de quitar sua dívida no valor devido e reajustar os cálculos do débito em conformidade com a decisão transitada em julgado que determinou a observância do índice de atualização do TR, oportunizando a parte o pagamento do débito, além de reconhecer que a conduta do impetrante observou o seu direito ao recurso e o exercício regular do seu direito, afastando a multa aplicada a partir do ato coator impugnado, confirmando a suspensão e posterior cancelamento da hasta pública e consequências da venda do imóvel nos autos originários e medidas decorrentes, nos termos da fundamentação” (ID 26286812 – p. 34). Brevemente relatado, passo a decidir. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo o caso de indeferimento da inicial, senão vejamos. Analisando o teor das razões apresentadas pelo impetrante, bem como a prova documental acostada, constata-se a utilização do presente mandamus como verdadeiro sucedâneo recursal. Com efeito, a irresignação do impetrante diz respeito à decisão monocrática proferida no agravo de instrumento no 0717058-71.2021.8.07.0000, em que o Relator, no exercício pleno da atividade jurisdicional, não conheceu do recurso e aplicou multa prevista em lei, nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO contra a decisão proferida nos autos da ação de execução em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (processo 0001429-43.1994.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de pagamento do débito remanescente e suspensão/cancelamento de leilão de imóvel bem de família. Relata que havia hasta pública designada quando apresentou o valor do débito e requereu o pagamento, o qual não foi aceito pela credora/agravada, que apresentou planilha de débitos atualizada em desconformidade com o contrato e conflitante com decisão judicial transitada em julgado. Aduz que o pedido foi então negado, mas o agravante/executado novamente demonstrou que não se tratou de tentativa de pagamento a menor e sim que a atualização do débito pela exequente é equivocada, pleiteando novamente o pagamento integral da dívida correta. Ressalta que o pedido foi indeferido, tendo o imóvel penhorado sido leiloado em 2a hasta pública, realizada em 13/05/2021. Alega que o presente recurso visa sanar injustiça social e violação legal, haja vista que sua pretensão de pagar a integralidade do débito baseia-se no contrato e em decisão judicial transitada em julgado, os quais contemplam a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária. Apresenta histórico do Processo de Execução n. 8455/93, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública, informando que pagou 8 (oito) das 30 (trinta) prestações pactuadas no instrumento contratual que embasa a execução ora em curso, na qual lhe está sendo exigido o pagamento de 27 (vinte e sete) parcelas quando somente restam 22 (vinte e duas) em aberto. Enfatiza que a conta está sendo corrigida pelo INPC, quando deveria ser mantida a atualização pela TR, conforme acórdão proferido nos Embargos do Devedor (Proc. n. 2002.01.1.077449-8), tendo a TERRACAP apresentado planilha do débito atualizada com o referido índice no ID 21004897, logo após o trânsito em julgado do acórdão. Acrescenta que, sem nenhuma razão para tanto, a credora passou a apresentar planilha de cálculo com atualização pelo INPC e juros de mora de 1% desde o ajuizamento da demanda, razão porque o devedor/agravante apresentou petição nos autos originários, readequando os cálculos de acordo com o provimento judicial transitado em julgado. Salienta que o juiz considerou de forma equivocada que a matéria está preclusa, pois as questões relativas ao índice de atualização do débito são matérias de ordem pública e podem ser alegadas a qualquer tempo, devendo ainda considerar a observância à coisa julgada, sob pena de ofensa aos arts. 485, V, 502 e 503 do CPC e ao princípio da menor onerosidade. Entende, assim, que a decisão deve ser reformada, diante da incorreção dos cálculos apresentados pela TERRACAP, não podendo prevalecer a decisão que reconheceu o débito atualizado equivocadamente pelo INPC em R$ 3.269.541,47 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos). Aponta que deveria ser levado em consideração apenas 22 (vinte e duas) parcelas, com aplicação da TR como índice de correção monetária e juros a partir da citação, conforme art. 240 do CPC, declarando o agravante o interesse em quitar o débito, observadas essas condições, fixadas no julgado, sob pena de enriquecimento ilícito da agravada. Registra que os cálculos de atualização do débito, de fevereiro/2021, foram emitidos pela área administrativa/gerência de cobrança da própria TERRACAP, com a aplicação dos índices contratualmente previstos (ID88217009), sendo que nos autos a empresa pública busca receber valor diverso do pactuado. Rememora o bem imóvel que fora adjudicado à TERRACAP no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), cujo valor não foi abatido do saldo devedor, o que representa atualmente o importe de R$ 523.241,08 (quinhentos e vinte e três mil duzentos e quarenta e um reais e oito centavos). E, de acordo com os cálculos que apresenta, afirma que o saldo devedor remanescente, considerando a planilha de ID 88217007 e os honorários advocatícios de 10% do valor do débito, é de R$ 596.966,71 (quinhentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos). Sustenta que o juízo, ao argumento da segurança jurídica, quer dar fim ao processo e cumprir meta, impedindo que o agravante discuta as questões relativas à arbitrariedade dos cálculos e causando o enriquecimento ilícito da credora. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese que não há preclusão sobre a discussão de correção monetária e juros. Ao final, indica a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, requerendo seja esse deferido para determinar o cancelamento dos efeitos da 2a hasta pública, bem como autorizar o imediato pagamento em juízo do débito remanescente demonstrado, no valor de R$ 596.966,71 (quinhentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), dando-se por satisfeita a obrigação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: i) determinar que a TERRACAP apresente os cálculos da forma como foi estabelecida na sentença de ID 21002163, utilizando o índice TR, subtraindo o valor do imóvel adjudicado, devidamente atualizado, nos termos da fundamentação; ii) reconhecer a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pela TERRACAP na demanda originária e autorizar o imediato pagamento/depósito do valor remanescente para a quitação do débito, no valor de R$ 596.966,71 (quinhentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme demonstrado, bem como seja determinada a suspensão ou o imediato cancelamento dos efeitos da 2a hasta do leilão judicial que acometeu o imóvel bem de família do Agravante, ou, alternativamente, seja determinado a remessa dos autos para a apuração do exato quantum debeatur pela i. Contadoria Judicial, oportunizando ao agravante/executado o direito de quitação da dívida. Preparo regular no ID 25985658 e 25986465. É o relatório. DECIDO O presente recurso não tem como transpor a fase cognitiva. Com efeito, a discussão acerca da aplicação da Taxa Referencial – TR ou INPC como índice de correção monetária, bem como a atualização do imóvel já adjudicado à credora é objeto do Agravo de Instrumento n. 0713611-75.2021.8.07.0000, distribuído à minha relatoria, conforme certidão de ID 26013118, no qual o agravante, juntamente com sua mulher, pretendem seja a agravada compelida a incluí-los no Programa Terramais. Desse modo, não é lícito ao devedor, a cada nova manifestação nos autos de origem, revolver temas que foram objeto de impugnações anteriores e já se encontram há muito decidido ou aguardando o exame da segunda instância. No tocante à incidência de juros de mora desde a citação e o número de parcelas que efetivamente estão sendo cobradas, trata-se de matérias que estão acobertadas pelo manto da preclusão, seja pelo viés da preclusão consumativa, pois já exercido o contraditório pelo devedor sem que apresentasse tais pontos como matéria de defesa; seja pelo viés da preclusão lógica, haja vista que a TERRACAP, nos idos de 2016, explicitou o suposto erro na planilha quanto ao número de parcelas devidas (ID 21008596), sem qualquer irresignação posterior pelo devedor. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA.PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PARÂMETROS DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO.REVISÃIMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. Ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa. Precedentes. 3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF. 4. Rever o entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que os parâmetros fixados para fins de cálculo do valor da indenização atendem ao caráter sancionatório do ressarcimento ao erário no caso concreto, enseja o reexame do conjunto fático-probatório da demanda. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.’ (AgInt no REsp 1905487/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021) – grifo nosso ‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURISPRUDÊNCIA.SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL PARA, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO.’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1770861/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) – grifo nosso ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública. 2. Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. 3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgInt no REsp 1906980/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021) – grifo nosso Destarte, a matéria não pode ser constantemente revista pelo Judiciário, pois "o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Nesse cenário, é de se ver que os julgados colacionados pelo agravante refletem situação em que houve necessidade de adequação dos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública para adequação ao Tema 810/STF, cenário totalmente distinto ao da execução em curso na origem. De tudo quanto exposto e já submetido à minha apreciação, verifico que a linha de defesa adotada pelos devedores contraria os mais comezinhos princípios norteadores do processo civil, em especial a cooperação e a boa-fé para que se possa alcançar uma prestação jurisdicional justa e efetiva, em cumprimento ao preceito constitucional insculpido no art. 5o, LXXVIII, da CF. A meu ver, há evidente litigância de má-fé nessa conduta, pois, inaugurada a fase expropriatória da execução, o devedor vem tentando retardar de forma injustificada o andamento do processo ao valer-se de vários recursos para devolver ao tribunal matéria já apreciada, o que o sujeita às sanções estabelecidas na lei processual. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e aplico ao agravante a multa estabelecida no art. 81 do CPC, que fixo em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, mais as cominações previstas no referido dispositivo. Intime-se. Expeça-se comunicação ao juízo. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.” Irresignado quanto a essa decisão, o impetrante opôs embargos de declaração, que, atualmente, encontram-se conclusos para exame pelo Desembargador Relator. Como se pode observar, as questões suscitadas pelo impetrante já estão sendo discutidas em agravo de instrumento e embargos de declaração, ou seja, espécies recursais tipicamente elencadas na legislação processual civil, viabilizando, assim, sua análise pela Turma Cível, que é o juízo natural dos recursos. Incide ao caso vertente, portanto, o enunciado no 267 da Súmula do STF, nos termos do qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Sobreleva notar que o agravo de instrumento, os embargos de declaração e demais recursos ainda suscetíveis de interposição pelo impetrante se tratam de recursos com viabilidade de deferimento de efeito suspensivo (CPC, artigos 995, parágrafo único; 1.019, inciso I; 1.026, parágrafo 1o; 1.029, parágrafo 5o), de modo que a pretensão do impetrante também esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Os precedentes a seguir transcritos corroboram esse entendimento: “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que teria negado acesso aos autos de processo sigiloso ao réu e aos seus patronos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos "ilegais", como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3.1. No caso em análise, observado que a decisão judicial em questão era passível de impugnação pelos meios específicos, nos termos do art. 994 do Código de Processo Civil, é inadmissível o manejo do mandado de segurança por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12.016/2009) 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1241255, 07187377720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a admissibilidade do mandado de segurança quando interposto em face de decisão que não tem caráter teratológico, bem como passível de reexame mediante recurso próprio. 2. Extrai-se da Lei 12.016/09 a impossibilidade de se conceder a segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Em virtude da existência de previsão de cabimento de recurso contra a decisão judicial impugnada, não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201428, 07136219020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, não logrou o impetrante apontar ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional. Com efeito, o Código de Processo Civil autoriza expressamente que o Relator, monocraticamente, não conheça de recurso considerado inadmissível (artigo 932, inciso III), atribuindo, ainda, discricionariedade ao julgador para, de ofício ou a requerimento, aplicar multa por litigância de má-fé nos termos do artigo 81, em valor “que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa”. Ao revés, o impetrante deixa entrever, nas razões expendidas no mandado de segurança, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir, ou seja, matéria que compõe a causa de pedir da execução e que é passível de revisão por meio dos recursos tipicamente previstos em lei. Assim, resta inobservado o requisito estabelecido no artigo 1o da Lei 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifei). No mesmo sentido é o entendimento das Câmaras Cíveis deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. 5. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora